Tribunal: STF
Processo: ARE 1576679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cancelamento de diploma. Regularidade do procedimento. Cumprimento de requisitos previstos em portarias e normas infraconstitucionais. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Tema 660 da RG. Recurso desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cristalizada no Tema 660 da repercussão geral (ARE-RG 748.371), firmou o entendimento de que não há repercussão geral quando a suposta ofensa a princípios constitucionais como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional, configurando ofensa reflexa à Constituição Federal.

    4. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à ausência de motivos para o cancelamento de diploma de graduação, demandaria o reexame de fatos e provas, além de normas infraconstitucionais aplicadas à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 e, por ser reflexa, a alegada afronta à Constituição Federal.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido, com previsão de aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada.